Tribunal: CARF
Processo: 10980.720590/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720590/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.314 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
COMPENSAÇÃO. COMPRAS DE INSUMOS DE FORNECEDOR COM
CNPJ BAIXADO. GLOSA DE CRÉDITOS.
As compras de insumos fornecidos por empresa com CNPJ baixado junto a
Secretaria da Receita Federal do Brasil não dão direito a crédito do IPI.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o
ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720590/2008-13
Fl. 2871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720590/2008-13

(suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado),
Renata da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de IPI referente ao 4o trimestre de 2003, ao
qual foram vinculados pedidos de compensação. O crédito pleiteado pelo contribuinte foi
parcialmente reconhecido por meio do Despacho Decisório das e-fls. 139/144. Dentre as razões
para o reconhecimento parcial do crédito, consta a glosa dos créditos referentes às aquisições da
empresa OPP QUÍMICA S/A, por ter seu CNPJ baixado à época:
2) Entretanto, analisando a situação cadastral dos nove (09) maiores fornecedores (corn
crédito de IPI) constatamos que no período de apuração deste saldo credor, qual seja,
no 4o trimestre/2003, um deles encontrava-se com sua situação cadastral baixada
neste FISCO, no caso a empresa OPP QUÍMICA S/A (CNPJ 16.313.363/0012-70),
conforme pesquisa às fls. 89-118;
3) Analisando especificamente tal empresa (OPP QUÍMICA S/A) constatamos que a
própria matriz (CNPJ 16.313.363/0001-17) apresentou sua última DIPJ/2004 em
30/04/2003 relativa apenas ao 1° trimestre/2003, inclusive em relação A sua filial
(0012) aqui analisada, como expressamente informado na ficha 21 da DIPJ/2004: tudo
mostrado As fls. 114-117;
4) Ainda sobre tal assunto, consultamos os pagamentos efetuados pela OPP QUÍMICA
S/A (matriz e filial), em todo o ano de 2003, onde verificamos (b fl. 118) que apenas a
filial efetuou um único pagamento no valor de R$ 5,06 (cinco reais e seis centavos) com
código de receita 6621 (SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO), ou seja, nenhum
pagamento de IPI. A matriz não efetuou qualquer pagamento em todo o ano de 2003
(nem de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS): fato que corrobora a situação levantada, qual
seja, para este FISCO a filial (0012) e matriz da empresa OPP QUiMICA S/A já não
existiam a partir de 01/04/2003, data a partir da qual já não estavam hábeis a emitir
qualquer documento de natureza fiscal, e muito menos efetuar vendas de produtos
acobertados por tais documentos;
5) Diante de tal situação elaboramos a tabela àfl. 119, onde relacionamos todas as
"notas fiscais de entrada emitidas" por tal empresa com vistas A totalização dos
respectivos "créditos de IPI" com vistas à sua glosa: os valores glosados por tal motivo
são R$ 89.711,20, R$ 55.490,59 e R$ 6.380,53 (totalizando R$ 151.582,32); (e-fl. 142 -
grifei) Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade
especificamente quanto a esse ponto do despacho decisório, trazendo aos autos cópia das notas
fiscais emitidas pela OPP QUÍMICA (e-fls. 205/209) e extrato obtido no site do SINTEGRA em
12/02/2009 que indica o encerramento das atividades ocorreu apenas em 31/05/2005 (e-fl. 211).
Essa defesa foi julgada improcedente pelo acórdão da DRJ assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
Fl. 2872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720590/2008-13

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. GLOSA NÃO CONTESTADA. DECISÃO
DEFINITIVA.
Considera-se definitiva a glosa não contestada, nos termos do processo administrativo
fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
COMPENSAÇÃO. COMPRAS DE INSUMOS DE FORNECEDOR COM CNPJ
BAIXADO. GLOSA DE CRÉDITOS.
As compras de insumos fornecidos por empresa com CNPJ baixado neste Fisco não dão
direito a crédito do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (e-fl. 227)
Intimada desta decisão em 05/03/2018 (e-fl. 235) a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 04/04/2018 (e-fl. 237 e ss.) alegando, em síntese, a validade do crédito tomado
sobre o fornecedor OPP QUÍMICA S/A, que não se encontrava com o CNPJ baixado à época da
operação, conforme cadastros consultados à época dos fatos, sendo que os produtos foram
efetivamente adquiridos e pagos, com a efetiva realização da operação. Sustenta que a empresa
agiu de boa-fé, sendo aplicável a súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que o não
reconhecimento do crédito contraria os artigos 165 e 170 do CTN, devendo ser reconhecido o
direito a restituição e compensação, sendo que o não reconhecimento implica em violação aos
princípios que regem a administração pública do art. 37 da Constituição Federal. Não foram
anexados novos documentos ao Recurso Voluntário.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
A principal alegação da Recorrente é no sentido de que seria uma adquirente de
boa fé das mercadorias da empresa OPP QUÍMICA S/A, sendo aplicável a Súmula 509 do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os
créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando
demonstrada a veracidade da compra e venda.”
A empresa sustenta a veracidade da operação por meio da apresentação das notas
fiscais emitidas pela fornecedora e por meio de consulta feita no SINTEGRA no ano de 2009
Fl. 2873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720590/2008-13

que indicaria que a empresa estaria com cadastro vigente em 2003 junto ao Estado do Paraná. No
Recurso Voluntário não trouxe nova documentação.
Contudo, esses documentos não são suficientes para demonstrar a validade das
operações. De fato, a tela do SINTEGRA juntada aos autos não atesta que a pessoa jurídica
estava com o cadastro habilitado em 2003, apenas indica que desde 01/06/2005 consta do
sistema a informação que a empresa não estava habilitada:

Uma vez que esta tela foi emitida em 12/02/2009, não é possível confirmar se em
2003 (ano em que ocorreu a baixa do CNPJ da empresa) já não estaria em trâmite o pedido
daquela pessoa jurídica de baixa de seu cadastro naquele Estado, somente deferido em 2005, ou
mesmo se a condição de “não habilitada” existiria em 2003. Com isso, esse documento não
evidencia, como pretende a Recorrente, que as operações efetivamente ocorreram.
Caberia a Recorrente apresentar outros elementos de prova para evidenciar as
operações, como os comprovantes de pagamento para a OPP QUÍMICA S/A, os contratos
firmados com aquela pessoa jurídica ou mesmo os contatos realizados entre a Recorrente e a
OPP, de forma a demonstrar a veracidade da compra e venda indicada nas notas fiscais.
Considerando os documentos constantes dos presentes autos, não é possível
afastar a presunção na qual a fiscalização se baseou no sentido de que as operações não
ocorreram de fato em razão da baixa do CNPJ da empresa fornecedora.
Fl. 2874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720590/2008-13

E aqui cumpre novamente1 consignar que o contribuinte figura como titular da
pretensão nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o ônus de
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o
encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito
creditório, demonstrando que o direito invocado existe.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar
a existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização
incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, em conformidade com os arts. 15 e
16 do Decreto no 70.235/19722.
Com efeito, o ônus probatório nos processos de compensação é do postulante ao
crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu direito,
no entendimento reiterado desse Conselho. A título de exemplo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material é
composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração
por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade
formalizadora com a realidade dos acontecimentos. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)
No presente caso, o art. 11, da Lei n.o 9.799/99 não garante a tomada de crédito de
IPI sobre aquisições de insumos de pessoa jurídica não operacional (com CNPJ baixado junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil). Caberia à Recorrente demonstrar que as notas fiscais
emitidas pela empresa fornecedoras foram operações que efetivamente ocorreram.
Com isso, face a ausência de provas, deve ser mantida a conclusão alcançada pela
decisão de primeira instância no sentido da inexistência do direito creditório especificamente
quanto a empresa OPP QUÍMICA S/A, inexistindo qualquer violação aos artigos 165 e 170 do
CTN, genericamente invocados pela empresa em seu Recurso Voluntário.
Acresce-se que, da forma como invocada pela Recorrente, a violação geral aos
princípios constitucionais do art. 37 da Constituição Federal de 1988 tem análise vedada nesse
Conselho, na forma da Súmula CARF n.o 2, segundo a qual “o CARF não é competente para se

1 Como já consigando por esta Turma em outras oportunidade como, por exemplo, no Acórdão n.o 3402-004.763, de
25/10/2017, de minha relatoria.
2 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 2875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720590/2008-13

pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”, e em conformidade com o art. 26-A
do Decreto n.o 70.235/723.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

3 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 2876
DF CARF MF
Documento nato-digital